Tribunal: STF
Processo: AR 1578
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA E RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE 
   LEI. ART. 485, V, DO CPC. FINSOCIAL. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE 
   PRESTADORA DE SERVIÇOS. MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA DECLARADAS 
   INCONSTITUCIONAIS NO JULGAMENTO DO RE 150.764. ACÓRDÃO 
   RESCINDENDO QUE AFIRMOU O ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO 
   EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS, MAS EXTIRPOU AS REFERIDAS 
   MAJORAÇÕES COM BASE EM PRECEDENTE APLICÁVEL ÀS EMPRESAS 
   COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. ART. 56 DO ADCT. VIOLAÇÃO.

1. 	A 
   reconvenção tanto pode dirigir-se à ação rescisória (juízo 
   rescindente) como à ação do juízo rescisório ("novo julgamento da 
   causa", art. 488, I). Nesse último caso não há necessidade de 
   enquadramento da reconvenção em uma das hipóteses do art. 485 do 
   CPC, tampouco do depósito prévio exigido pelo art. 488, II, do 
   CPC.
2. 	A reconvenção em rescisória não se presta para deduzir 
   nova tese defensiva, não constante do processo originário.
3. 	É 
   prescindível novo debate da matéria pela Corte, quando já tenha 
   ela sido enfrentada no julgamento do leading case. 
4. 
   	Reconvenção não conhecida.
5. 	Preliminar de descabimento da 
   ação por incidência da Súmula STF 343. Argumento rejeitado ante a 
   jurisprudência desta Corte que elide a incidência da súmula 
   quando envolvida discussão de matéria constitucional.
6. 	Este 
   Tribunal, ao julgar o RE 187.436, rel. Min. Marco Aurélio, 
   declarou a constitucionalidade das majorações de alíquotas do 
   Finsocial (art. 7º da Lei 7.787/89, art. 1º da Lei 7.894/89 e 
   art. 1º da Lei 8.147/90) quanto às empresas exclusivamente 
   prestadoras de serviços.
7. 	Decisão rescindenda que destoa da 
   orientação firmada nesse precedente e afronta os arts. 195 da CF 
   e 56 do ADCT, conforme a interpretação firmada no mesmo 
   julgado.
8. 	Ação rescisória julgada procedente.